Tribunal: TJDFT
Processo: 0746039-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444 DO STJ. CULPABILIDADE. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE. VETOR ÚNICO. ANÁLISE CONJUNTA. AUMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA E COMINADAS. CRITÉRIO MAJORITÁRIO. APLICABILIDADE.
1. Não é possível a utilização de condenação sem trânsito em julgado definitivo para negativar a circunstância judicial dos antecedentes, nos termos do enunciado 444 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.2. Embora o Magistrado tenha considerado determinada condenação para majorar a pena-base, a título de culpabilidade, deve ser mantido o aumento, uma vez constatado que a condenação reúne os requisitos para configurar maus antecedentes.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal entende que a natureza de droga, por si só, não tem o condão de exasperar a pena, exigindo-se uma análise conjunta com a quantidade apreendida.
4. A prática do crime descrito nestes autos após a concessão de liberdade em outros autos autoriza considerar desfavorável a conduta social do réu.
5. Pacífico na jurisprudência desta Corte que é razoável, de acordo com os fins da pena, majorar a pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas, para cada circunstância judicial desfavorável.
6. Apelação parcialmente provida.